Tribunal: TJES
Processo: 0003065-96.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
AMEAÇA –
CRIME FORMAL -
CONJUNTO PROBATORIO – PALAVRA DA VÍTIMA -

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Q
uanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), é sabido
trata-se de crime
formal, sendo, pois, desnecessária para sua tipificação a intenção do agente de causar mal à vítima,
bastando
para sua consumação que a ameaça seja capaz de
amedrontar
à parte ofendida.

2.
A

jurisprudência deste E. Tribunal Estadual
é no sentido de que
a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste-
se
de especial relevância,
em especial, quando seu relato é firme e coeso em relação às demais circunstâncias apuradas ao longo da instrução.

3.
O
conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima,
corroborado por outras provas testemunhas, inclusive confissão do réu, deixa
claro
que o réu ao xingar, ameaçar de agressão e ao agir com agressividade na tentativa de adentrar na residência da vítima, gerou sério temor na vítima de que as ameaças se concretizassem, eis que o histórico de agressividade do recorrente indicava-lhe um risco de materialização das ameaças.
Sentença condenatória mantida.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003065-96.2018.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THEYLLO RAINHA BERNARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THEYLLO RAINHA BERNARDO em face da Sentença de fls. 69/71 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que condenou o apelante por infringir o disposto no art. 147 do CP, na forma da Lei nº 11.340/06
,

aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção em regime inicial aberto.

O apelante, às fls. 83/87, alega a insuficiência de provas a ensejar o decreto condenatório quanto ao crime de ameaça, eis que não é possível extrair das provas colhidas de conduta intimidatória praticada pelo réu que fosse suficiente a configurar o delito.

Contrarrazões às fls. 89/91 e manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 2993859), ambos pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

R
ecebo o recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais, previstos nos arts. 593 a 603 do CPP.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que no dia 16 de novembro de 2018, na Rua Onécio Pinto dos Santos, próximo ao bar do ozias, Campo Acima, Itapemirim/ES, neste município, o apelante THEYLLO RAINHA BERNARDO, com vontade livre e consciente, tentou entrar na casa de sua genitora JEANNE FERREIRA RAINHA GOBBI contra a vontade dela e ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a ela prevalecendo-se das relações domésticas e familiares. Nas circunstâncias acima descritas, o acusado estava transtornado quando tentou invadir a casa de sua genitora que temendo ser agredida, como em outras oportunidades, não permitiu que este adentrasse. O denunciado no dia dos fatos ofendeu a honra da vítima com palavras de baixo calão inclusive dizendo “você não vale nada”, “você tem que morrer”, etc..

A Sentença de fls. 69/71, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, condenou o apelante por infringir o disposto no art. 147 do CP, na forma da Lei nº 11.340/06
,

aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção em regime inicial aberto.

A defesa, em suas razões de fls. 83/87, alega a insuficiência de provas a ensejar o decreto condenatório quanto ao crime de ameaça, pois não seria possível extrair das provas colhidas de conduta intimidatória praticada pelo réu que fosse suficiente a configurar o delito.

Inicialmente, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), é sabido que trata-se de crime formal, consistente na promessa de causal mal injusto e grave, sendo crime de ação livre, ou seja, pode ser praticado por palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico.

Sendo, pois,
desnecessária para sua tipificação a intenção do agente de causar mal à vítima
, bastando para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, que
“represente um ataque à liberdade pessoal do ameaçado, perturbando a sua tranquilidade e a confiança na sua segurança jurídica, abalando-se, desse modo, a sua faculdade de determinar-se livremente”
(CUNHA, Rogério Sanches. Comentários ao Código Penal. Salvador: Editora JusPodivm, 2021).

Vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. Para a caracterização do delito previsto no artigo 147 do Código Penal,
que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.
Precedentes. 4. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180252669, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA LEI MARIA DA PENHA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS APELO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Para o crime de ameaça se consumar basta o ofensor ameaçar por palavras, escritos ou gestos, ou ainda, por qualquer outro meio, mesmo que simbólico, fato que cause mal injusto e grave, não havendo a necessidade da efetiva concretização da ameaça, bastando para a adequação ao tipo do art. 147, do Código Penal a simples violência moral.
(TJES, Classe: Apelação, 006120058786, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/03/2018, Data da Publicação no Diário: 13/03/2018).

Diversamente do que sustentou a defesa, a prova testemunhal colhida nos autos deixou claro o temor da vítima com as ameaças de mal injusto proferidas por Thyello e sua tentativa de adentrar na residência da vítima à força, principalmente porque ocorreram fatos graves em ocasiões anteriores, indicativos do comportamento violento do réu.

Cumpre destacar, primeiramente, trechos dos depoimentos prestados pela vítima na esfera policial:

"(...) Que é mãe do Theyllo, jovem de 26 anos de idade; que seu filho é usuário de drogas desde os 15 anos de idade;
que Theyllo já lhe agrediu fisicamente, jogando a declarante ao chão e pegou uma pá para agredir a declarante,
somente não fazendo porque uma vizinha interferiu;
que Theyllo sempre ameaça a todos, dizendo que irá atear fogo na casa
; que não foi agredida fisicamente por Theyllo; que Theyllo está desde a noite do dia 15/11 "fazendo baderna a rua"; que Theyllo não lhe agrediu hoje; que Theyllo mora numa casa que fica em cima da casa da declarante; que Theyllo já quebrou toda a casa; que Theyllo não trabalha;
Que Theyllo tentou entrar em sua casa; que não permitiu que Theyllo entrasse; que acredita que se Theyllo entrasse em sua casa iria lhe agredir, talvez pudesse lhe matar
; que Theyllo já veio detido a essa delegacia, que não se recorda a data, mas acha que foi há três ou quatro anos; que foi fixada uma fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), na oportunidade dessa prisão de Theyllo a que se referiu, sendo paga pela mãe da declarante e avó de Theyllo, Srª Ivanilda;
que Theyllo lhe xingou de safada, vagabunda e demonio, dizendo, ainda, "você não vale nada", "você tem que morrer",
enquanto cuspia no chão como se estivesse com nojo - afirma a declarante (...)".

Em juízo, a vítima confirmou suas declarações na esfera policial, ressaltando
“
que, quando seu filho mistura bebidas e entorpecentes fica muito agressivo, mas em outras situações é um bom filho;
q
ue
neste dia ele estava 'muito doido
'
e estava muito agressivo, sendo que neste dia ameaçou de arrebentar o portão para entrar na casa da mãe e ameaçava de agredi-la
, quando então chamou a polícia,
sentindo muito medo
dele cumprir as promessas, porque ele fica muito agressivo; que ainda a ofendeu com palavras
; (...)”
.

Aliás, o próprio réu, na esfera policial, afirmou que "
(...) que ficou um pouco nervoso e realmente xingou sua mãe, mas não se recorda dos xingamentos; que ameaçou sua mãe (...)"
. Em juízo, após lhe ser lido os termos da denúncia, confirmou que tais fatos ocorreram, mas que não se lembra de ter proferido ameaças, pois estava muito nervoso e alterado por ela não deixar que entrasse em casa.

Além disso, na esfera policial foram colhidos os depoimentos dos dois militares que atenderam à ocorrência, CB/PMES Juliano dos Santos Candal e CB/PMES Diogo Dias da Silva, confirmando terem ouvido da vítima a respeito das ameaças e do temor em relação À agressividade do réu, razão pela qual, conduziram o mesmo à autoridade policial.

Ademais, importante ressaltar que o entendimento jurisprudencial é pacífico pela
“a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021), em especial, quando

seu relato é
firme e harmônic
o
com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução,
possui
ndo
alto valor probatório,
como verificado
neste caso
.

Nesse sentido, cito recentes

julgados desta Corte Estadual
:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.(...) 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
.3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180043452, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÊSTICA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APELO IMPROVIDO. 1. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pela prova oral produzida e demais provas constantes do caderno processual, em especial pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais. 2. M
erece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (crimes contidos no âmbito da Lei Maria da Penha) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, especialmente por ocorrerem no seio familiar, sem testemunhas oculares.
3. APELO IMPROVIDO .
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006140028199, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Portanto, diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima, resta claro que o réu ao xingar, ameaçar de agressão e ao agir com agressividade na tentativa de adentrar na residência da vítima, gerou sério temor na vítima de que as ameaças se concretizassem, eis que o histórico de agressividade do recorrente indicava-lhe um risco de materialização das ameaças.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
AMEAÇA –
CRIME FORMAL -
CONJUNTO PROBATORIO – PALAVRA DA VÍTIMA -

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Q
uanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), é sabido
trata-se de crime
formal, sendo, pois, desnecessária para sua tipificação a intenção do agente de causar mal à vítima,
bastando
para sua consumação que a ameaça seja capaz de
amedrontar
à parte ofendida.

2.
A

jurisprudência deste E. Tribunal Estadual
é no sentido de que
a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste-
se
de especial relevância,
em especial, quando seu relato é firme e coeso em relação às demais circunstâncias apuradas ao longo da instrução.

3.
O
conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima,
corroborado por outras provas testemunhas, inclusive confissão do réu, deixa
claro
que o réu ao xingar, ameaçar de agressão e ao agir com agressividade na tentativa de adentrar na residência da vítima, gerou sério temor na vítima de que as ameaças se concretizassem, eis que o histórico de agressividade do recorrente indicava-lhe um risco de materialização das ameaças.
Sentença condenatória mantida.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.